Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710833-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIZAN PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: SUYANNE DE COUTO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Suyanne de Couto Oliveira em favor de ELIZAN PEREIRA DA SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 24847601, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, de sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa resguardar a ordem pública. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 24/03/2021, pela prática, em tese, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 155, § 4o II (furto qualificado), e 329 (resistência) ambos do CP. A impetrante, em suma, alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão combatida. Alega que, em razão da vigência da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), o Magistrado não pode decretar a prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Informa que o paciente é pessoa com grave problema de dependência química (Laudo de ID: Num. 24847601 - pág. 57), possui endereço certo e tem emprego fixo. E que o crime imputado foi praticado sem violência ou grave ameaça. Defende que, com o advento da pandemia de COVID-19, torna-se ainda mais patente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura e, ad cautelam, pugna pela concessão da prisão domiciliar ou impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 24/03/2021, pela prática, em tese, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 155, § 4o II (furto qualificado), e 329 (resistência) ambos do CP, referente ao Inquérito Policial no 345/2021 - 21a – DP, processo no 0704155-41.2021.8.07.0020, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 24/03/2021, de ofício, sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão de ID: Num. 24847601 – pág. 62/65 que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ao avançar para análise da situação cautelar do flagranteado, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o entendimento deste signatário é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado. De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Aqui, ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo à avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta inobstante tratar-se de ação que em tese não possui elementares de violência e ou ameaça contra a pessoa. Ao aquilatar a gravidade da conduta, observo que o Auto de Prisão em Flagrante reporta a situação de furto de cabos de telefonia operado pelo autuado, em tese, no início da manhã, portanto, em horário de baixa circulação de pessoas. Ressalto que o furto específico de cabos de telefonia sinaliza envolvimento do autuado com receptadores. Chamo atenção ainda, que as consequências do crime são demasiadamente graves porquanto a ação em tese empreendida tem potencial para deixar um grande número de pessoas sem serviços essenciais tais como telefonia e internet. Portanto, no modo de ver, o furto que em tese foi praticado reúne predicados de gravidade concreta, merecendo postura mais recrudescida por parte do Estado. Não fosse isto o bastante, ao avaliar as condições pessoais do autuado posso notar que é ele reincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações por crimes de furto e roubo já transitadas em julgado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto, não sendo excessivo considerar que o fato relativo a este processo ocorreu, em tese, em 01/07/2020 e gerou prisão em flagrante, homologada e com liberdade provisória concedida. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A alegação defensiva baseada na calamidade sanitária do COVID-19 não afasta a necessidade da segregação. Com efeito, as autoridades penitenciárias, tem adotado as medidas necessárias ao controle da difusão do vírus no interior do estabelecimentos penais e, noutra ótica, não há relevante diferença para fins de resguardo do risco de contaminação do autuado a condição de liberdade ou prisão uma vez que todos estão expostos ao risco. Ante o exposto, aplico ao caso o art. 28 do CPP e presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELIZAN PEREIRA DA SILVA, filho de Eribaldo Linhares da Silva e Elizabete Pereira da Silva, nascido em 13/05/1985; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (Grifo nosso) Destaco, inicialmente, que a questão da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, é nova e encontra-se em debate neste Tribunal à vista dos recentes julgados das Cortes Superiores a respeito do tema. Contudo, ao menos por ora, não tenho notícia de algum julgado com efeito vinculante, em que pese não deixar de reconhecer a tendência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, futuramente, adotar o entendimento manifestado por sua 2a Turma nos Habeas Corpus no 186.421/SC e no 188.888/MG, que está a ser seguido no âmbito da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Por outro lado, esta 2a Turma Criminal já decidiu em sentido oposto, ou seja, de que é possível ao Magistrado fazer a conversão de ofício, mesmo após as alterações introduzida pela Lei no 13.964/201. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO, DE POUCA IDADE E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANIFESTAÇÃO DO MP PELA LIBERDADE VIGIADA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, não há óbice à conversão, de ofício, da prisão preventiva em prisão em flagrante pelo Juiz que irá receber o auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 310, II, que continua válido, devendo o Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (Acórdão 1317338, 07027815020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse mesmo sentido e inclusive após as decisões da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos referidos Habeas Corpus no 186.421/SC e no 188.888/MG, julgado da 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "há indícios de que a mesma em uma única semana recebeu encomendas de drogas advindas de outro estado, o que indica que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos". 3. Em relação à preventiva e sua decretação de ofício, registre-se que a interpretação acerca da atual redação do art. 311 do CPP, dada pela Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019), ainda não encontra solução pacífica na jurisprudência desta Corte (o tema ainda está sob apreciação da 3a Seção). 4. De todo modo, há julgados desta Corte no sentido de que, "a despeito das alterações efetivadas pela Lei n. 13.964/2019, não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, de ofício, pelo Magistrado singular, diante da urgência com que deve ser tratada essa hipótese", evidenciando-se, assim, a ausência de manifesta ilegalidade no édito prisional que permita antecipar a competência constitucional deste Tribunal Superior. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 637.219/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (Grifo nosso) Dessa forma, filio-me a corrente que entende pela possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem prejuízo de maior reflexão acerca do tema à vista de eventual pacificação da jurisprudência nas Cortes Superiores. Dito isso, passa-se a análise do caso concreto. Em que pese os argumentos da impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria do paciente (fumus comissi delicti), consoante demonstra os elementos do Inquérito Policial 345/2021-21a – DP De igual modo, também reputo presente o periculum libertatis. Isso porque a Autoridade Judiciária fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva, notadamente porque: “Os fatos apresentam gravidade concreta inobstante tratar-se de ação que em tese não possui elementares de violência e ou ameaça contra a pessoa. Ao aquilatar a gravidade da conduta, observo que o Auto de Prisão em Flagrante reporta a situação de furto de cabos de telefonia operado pelo autuado, em tese, no início da manhã, portanto, em horário de baixa circulação de pessoas. Ressalto que o furto específico de cabos de telefonia sinaliza envolvimento do autuado com receptadores. Chamo atenção ainda, que as consequências do crime são demasiadamente graves porquanto a ação em tese empreendida tem potencial para deixar um grande número de pessoas sem serviços essenciais tais como telefonia e internet. Portanto, no modo de ver, o furto que em tese foi praticado reúne predicados de gravidade concreta, merecendo postura mais recrudescida por parte do Estado. (...) ele reincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações por crimes de furto e roubo já transitadas em julgado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto, não sendo excessivo considerar que o fato relativo a este processo ocorreu, em tese, em 01/07/2020 e gerou prisão em flagrante, homologada e com liberdade provisória concedida.” Dessa forma, além da gravidade dos fatos imputados ao paciente, seu histórico criminal de ID: Num. 86969364 não deve ser ignorado, sendo que a reiteração delitiva do paciente é indicativa da sua periculosidade real bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, retoma a prática delitiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA CELULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. 2. Não obstante o crime imputado ao paciente seja daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração no cometimento de crimes patrimoniais, em curto período de tempo e dias após ter sido beneficiado com a liberdade provisória compromissada em decorrência de prisão em flagrante por delito de mesma espécie, indica que sua liberdade oferece risco a ordem pública, uma vez que, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna a cometer delitos. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1187379, 07128285420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. O paciente ostenta condenação sem trânsito em julgado, referente a fato relativamente recente (roubo simples, supostamente cometido em 07-outubro-2018), que, embora não caracterize reincidência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é apta a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1318707, 07037211520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, ajustando-se ao comando legal do art. 313, inciso I, do CPP. Ressalte-se que a presença de eventuais predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão, quando há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Vale ressaltar que a prisão preventiva não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no caso em tela, não se comprovou que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou está submetido a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco comprovou a incapacidade, do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 19 de abril de 2021 14:07:51. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador